Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731526-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYARA SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Apelação interposta de decisão que indeferiu pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão, imposta nos autos n. 0716730-02.2025.8.07.0001, consistente em “proibição de acesso ou frequência a qualquer unidade prisional do Distrito Federal, física ou virtualmente (Complexo Penitenciário da Papuda, CPP, PFDF e CIME DF), mantendo-se a distância mínima de 50 (cinquenta) metros de tais locais” (ID 75324494). Conforme art. 581, V, do CPP, cabe recurso em sentido estrito de decisões que indeferem pedidos de prisão preventiva ou concedem liberdade provisória. Embora o texto não mencione expressamente as medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de acessar ou frequentar determinados lugares, o e. STJ, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, entendeu que “A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP; cabe, portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito.” (REsp 1575297/SC, 6a Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 9.5.2017, DJe 15.5.2017). Admite-se a fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e § único, do CPP (Resp 2082481/MG, 3a Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 13.9.24 - tema 1.219). E constou no julgado que, ainda que o recurso tenha sido interposto de forma evidentemente inadequada – erro grosseiro -, possível a fungibilidade recursal. A decisão recorrida foi proferida em 7.7.25 (ID 75324494). Em 10.7.25, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 23.7.25. Publicada a decisão no DJEN em 28.7.25 (ID 75324861), o recurso foi interposto em 4.8.25, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (ID 75324862). Ressalte-se que, conforme entendimento do e. STJ, apenas recursos manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.742.474/RJ, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 7/12/20), o que não é o caso, já que os embargos de declaração foram opostos pela recorrente para sanar omissão na decisão impugnada. O recurso, portanto, é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. É de se admitir a apelação criminal como recurso em sentido estrito em homenagem ao princípio da fungibilidade, sobretudo porque interposto no prazo legal. Retifique-se a autuação, para que a apelação criminal seja cadastrada como recurso em sentido estrito. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES